Tribunal: TJMT
Processo: 1028038-06.2025.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028038-06.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHELLE TAQUES JARDIM - CPF: 856.871.971-68 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MICHELLE TAQUES JARDIM

APELADO(S):

BANCO PAN
S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
NÃO CONFIGURADA.
CUSTO EFETIVO TOTAL DESCONSIDERADO. FALTA
DE PROVA DE COBRANÇA DIVERSA DA PACTUADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com fundamento no art. 332 do CPC, por entender ausente abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em financiamento de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o CDC à relação contratual firmada entre consumidora e instituição financeira, com possibilidade de inversão do ônus da prova; e (
ii
) saber se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios ou cobrança em desacordo com o contrato apta a justificar a revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ. A inversão do ônus da prova não é automática e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC. O laudo extrajudicial apresentado não comprova cobrança de juros superiores aos pactuados, pois desconsidera encargos que integram o Custo Efetivo Total.

A limitação do Decreto nº 22.626/1933 não se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 596/STF. A revisão das taxas de juros é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta, conforme REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

A taxa de 2,53% ao mês não supera significativamente a média de mercado divulgada à época da contratação. O simples fato de estar acima da média não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382/STJ.

A jurisprudência do TJMT adota o entendimento de que a revisão de juros remuneratórios exige prova de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do CDC às instituições financeiras não autoriza a revisão automática de cláusulas contratuais, exigindo demonstração concreta de abusividade. 2. Não configurada abusividade quando a taxa de juros remuneratórios não supera significativamente a taxa média de mercado e inexiste prova de cobrança diversa da pactuada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 332 e 373, I; CC, art. 422; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, VIII, e 51, IV e § 1º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, Apelação Cível nº 1044436-04.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026,
publ
. 05.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1006534-80.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025,
publ
. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MICHELLE TAQUES JARDIM
nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada, processo nº 1028038-06.2025.8.11.0015, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, tendo como apelado o Banco Pan S.A.

A parte autora ajuizou ação revisional de contrato bancário, narrando ter celebrado com a instituição financeira ré contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 17.627,99, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 646,42, com taxa de juros remuneratórios de 2,53% ao mês e 34,96% ao ano.

Sustentou a existência de divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada, conforme laudo pericial extrajudicial anexado à inicial, que apontou taxa real de 2,59% ao mês.

Requereu a revisão contratual, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 13.095,36, e a concessão de tutela antecipada para autorizar o depósito judicial das parcelas incontroversa no valor de R$ 510,01, além de impedir a negativação de seu nome e a manutenção da posse do veículo.

O comando judicial recorrido julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que os pedidos contrariavam súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados proferidos sob o rito dos recursos repetitivos
, conforme:

Vistos etc.

Ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada aviada
MICHELLE TAQUES JARDIM
em face
BANCO PAN S.A.
,

ambos qualificados.

Relatado que negociou o empréstimo de alienação fiduciária de veículo em garantia, no valor de R$ 17.627,99. Ressaltado que conforme recálculo anexo apurou-se que tem saldo credor e, portanto, valores a serem ressarcidos. Replicou a cobrança ilegal de juros remuneratórios Necessita da inversão do ônus da prova e aplicação do CDC.

Pretende a procedência dos pedidos, com revisão do contrato declarando a nulidade das cláusulas consideradas abusivas, além da repetição de indébito. Atribuiu à causa o valor de R$ 13.095,36. Juntados os documentos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não obstante tratar a hipótese de contrato de adesão, não se avista qualquer dificuldade na interpretação das cláusulas contratuais, de modo que descabe qualquer alegação no sentido de desconhecimento de seu conteúdo, até porque a natureza do referido contrato não tira sua validade, pois em atenção ao princípio da autonomia da vontade, as partes contratantes têm plena capacidade e liberdade para contratar ou não, sendo certo que não há alegação de vício de vontade que possa contaminar o pacto.

Ademais, a ingerência do Poder Judiciário na relação contratual havia entre as partes somente se justifica quando existirem cláusulas abusivas no contrato de adesão, de modo que a aplicação da regra consumerista aos contratos bancários não induz à substituição automática das normas do Código de Processo Civil.

Conforme Súmula 381 do STJ, “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Deve ser adiantado que os pedidos da parte requerente devem ser julgados liminarmente improcedentes, em razão dos pedidos contrariarem Súmulas do STF e STJ, por ela próprio ressaltados, bem como julgados proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.

De acordo com o art. 332 do CPC, nas causas que dispensem a fase instrutória, como no caso em exame, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

“I -
enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
enunciado
de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”

No caso dos autos, a parte requerente busca o reconhecimento da cobrança ilegal de taxas e tarifas de serviços de terceiros,
IOF,seguro
e juros remuneratórios.

Ocorre que o STF e o STJ já pacificaram, em julgamentos em sede de recursos repetitivos e em Súmulas, as matérias acima relacionadas, que serão destrinchadas abaixo.

Pois bem. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado fornecida pelo BACEN.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos,
porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. [...]. (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Com efeito, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva.

No caso concreto, não se constata abusividade nas taxas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário “sub judice”, uma vez que a taxa de juros remuneratórios prevista é de 2,53% ao mês, ou seja, não supera uma vez e meio ao importe da taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, conforme dados do Banco Central do Brasil (2,06% a.m.). Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As [...]. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração”. (TJMT 00026351420158110044 MT, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2020, p. 07/12/2020).

CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. JUROS. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constata-se a abusividade do percentual dos juros remuneratórios previstos em contrato bancário nos casos em que tal consectário exceda em mais de uma vez e meia a média praticada, à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie. (TJMG - AC: 10000204712855001 MG, Rel. Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, j. 11/08/2020, p. 14/08/2020).

No mais, registre-se que constam do contrato os valores, datas de vencimento, modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

Assim sendo, não demonstrada
outras
incidências de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliquem onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, não há se falar em afastamento de eventual cláusula contratual na forma convencionada pelas partes, tampouco em abstenção em inscrição do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou ainda, abster de apreender o veículo, mantendo-se hígida a respectiva cobrança.

Nesse diapasão, por corolário lógico, não há se cogitar em restituição de valores ou repetição do indébito, pois não evidenciada a ilegalidade dos valores cobrados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte requerente, desta forma, esta fica isenta do pagamento referente às custas e despesas processuais, impostas a ela ante o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Sem condenação em honorários dado a inexistência de litigiosidade.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Em suas razões recursais (ID. 219775667), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
,
reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora na relação contratual
e
a
busividade dos
juros remuneratórios
pela
divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a revisão do contrato de empréstimo, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 13.095,36, correspondente à diferença entre as 48 parcelas cobradas e o valor recalculado, com juros e correção monetária, ou, subsidiariamente, a devolução de forma simples, além da condenação do Banco Pan S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R
ecurso tempestivo
(ID.
340560876
) e a
parte apelante foi beneficiada com a gratuidade da justiça, conforme certidão de ID. 219775669, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 345154883), sustentando a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, a inaplicabilidade da limitação prevista no Decreto 22.626/1933 às instituições financeiras

e a inexistência de abusividade na taxa contratada, que não supera significativamente a taxa média de mercado.
Ao fim r
equereu o desprovimento do recurso de apelação.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MICHELLE TAQUES JARDIM

APELADO(S):

BANCO PAN
S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por Michelle Taques Jardim contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que os pedidos contrariavam súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.

O juízo
a quo
consignou que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,53% ao mês, não superava uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se configurando abusividade.

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou a vulnerabilidade da consumidora frente ao Banco Pan S.A., em relação contratual tipicamente de adesão, onde a parte aderente tem limitada capacidade de negociação.

Argumenta que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperativa para reequilibrar a relação, garantindo a proteção da parte mais fraca.

Alega que a complexidade inerente aos contratos bancários, com termos técnicos e cálculos financeiros intrincados, dificulta a compreensão por parte do consumidor médio, e que a simples disponibilização do contrato não garante que a consumidora tenha plena ciência das obrigações assumidas e dos encargos incidentes.

Sustenta que a intervenção judicial não se limita a casos de cláusulas flagrantemente abusivas, pois o Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão contratual quando constatada onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, mesmo que não haja vício de consentimento.

Afirma que a análise da abusividade deve ser feita considerando a vulnerabilidade da consumidora e a assimetria de informações entre as partes.

Aduz que a aplicação da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça não impede a revisão contratual, pois a súmula veda o reconhecimento de ofício da abusividade, mas não impede que o juiz, provocado pela parte, analise as cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor e declare a abusividade de encargos excessivos.

Argumenta que a alegação de que as matérias relacionadas a taxas e tarifas já foram pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça não impede a análise do caso concreto, pois cada contrato possui suas particularidades, e a consumidora tem o direito de demonstrar que, no seu caso específico, houve cobranças indevidas ou abusivas.

Sustenta que a análise da taxa de juros remuneratórios deve considerar não apenas a comparação com a taxa média de mercado, mas também outros fatores, como o risco da operação e a capacidade de pagamento da consumidora, podendo a taxa de juros ser considerada abusiva mesmo que não ultrapasse uma vez e meia a taxa média de mercado, se demonstrado que ela compromete excessivamente a renda da consumidora e a impede de arcar com suas necessidades básicas.

Alega que a mera inclusão de informações no contrato não garante a transparência, se elas não forem apresentadas de forma clara, precisa e compreensível para a consumidora, e que a boa-fé exige que a instituição financeira informe a consumidora sobre os riscos da operação e a oriente sobre a melhor forma de gerenciar suas finanças.

Afirma que, conforme laudo pericial extrajudicial anexado à inicial, há divergência entre a taxa pactuada de 2,53% ao mês e a efetivamente aplicada de 2,59% ao mês, o que representa diferença total de R$ 136,41 por parcela, totalizando R$ 6.547,68 ao longo do contrato, e que tal divergência configura descumprimento contratual e violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a revisão do contrato de empréstimo, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 13.095,36, ou, subsidiariamente, a devolução de forma simples, além da condenação do Banco Pan S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado, em suas contrarrazões, sustenta a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, a inaplicabilidade da limitação prevista no Decreto 22.626/1933 às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e a inexistência de abusividade na taxa contratada, que não supera significativamente a taxa média de mercado.

Invoca a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do STJ firmados no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a taxa média de mercado não pode ser considerada limite absoluto e que o caráter abusivo deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

Argumenta que, em conformidade com a jurisprudência pátria, para que seja reconhecida a abusividade é imprescindível que os juros remuneratórios da operação em análise sejam significantemente superiores à média praticada, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado para reconhecimento da abusividade o critério da taxa cobrada ser superior em pelo menos uma vez e meia à média de mercado.

Sustenta que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça foi além e enfatizou que o só fato
de a
taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado, como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, conforme julgamento do REsp 2.015.514/PR.

Ao fim, r
equer o desprovimento do recurso de apelação.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora na relação contratual e abusividade dos juros remuneratórios pela divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre a parte apelante e a instituição financeira apelada, bem como ao reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora e às consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente quanto à inversão do ônus da prova e à possibilidade de revisão contratual.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado na Súmula 297, que dispõe textualmente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Tal entendimento decorre da expressa previsão contida no artigo 3º, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que define como serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre a parte apelante, pessoa física, e o Banco Pan S.A., instituição financeira, configura inequivocamente relação de consumo, porquanto a primeira figura como destinatária final do serviço de crédito fornecido pela segunda, mediante remuneração, caracterizando-se, respectivamente, como consumidora e fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual, todavia, não conduz automaticamente à conclusão de que todas as cláusulas contratuais sejam passíveis de revisão judicial, tampouco autoriza a substituição da vontade das partes pela vontade do julgador, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, consagrado no artigo 422 do Código Civil.

A vulnerabilidade do consumidor, reconhecida como princípio fundamental da Política Nacional das Relações de Consumo, nos termos do artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, constitui presunção legal que autoriza a aplicação de mecanismos protetivos, dentre os quais a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Tal inversão, contudo, não opera de forma automática, exigindo a presença de um dos requisitos alternativos previstos no dispositivo legal, quais sejam, a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No presente caso, a parte apelante fundamenta seu pedido de revisão contratual na alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada pelo banco apelado seria superior à taxa pactuada no contrato, conforme laudo pericial extrajudicial anexado à petição inicial.

Tal alegação, todavia, não encontra respaldo na documentação acostada aos autos, porquanto o contrato de financiamento de veículo automotor, acostado aos autos, prevê expressamente a taxa de juros remuneratórios de 2,53% ao mês e 34,96% ao ano, bem como o Custo Efetivo Total de 2,76% ao mês e 39,26% ao ano, com valor de cada parcela mensal de R$ 646,42, a serem pagas em 48 prestações
, conforme:

A divergência apontada pela parte apelante entre a taxa pactuada e a taxa efetivamente aplicada decorre de equívoco metodológico na elaboração do laudo pericial extrajudicial, que não considerou adequadamente a incidência do Custo Efetivo Total, que engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também os demais encargos financeiros incidentes sobre a operação, tais como o Imposto sobre Operações Financeiras, os seguros contratados e as despesas com registro do contrato no órgão de trânsito, conforme discriminado no documento de fls. 02.786-0 E, que integra o contrato firmado entre as partes.

A taxa de juros remuneratórios de 2,53% ao mês, quando capitalizada anualmente, resulta em taxa efetiva anual de 34,96%, conforme expressamente pactuado no contrato.

A diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total decorre da incidência dos demais encargos financeiros sobre a operação, que elevam o custo total do financiamento para 2,76% ao mês e 39,26% ao ano, conforme expressamente informado à parte contratante no momento da celebração do contrato.

A alegação de que a instituição financeira teria aplicado taxa de juros superior à pactuada, portanto, não se sustenta, porquanto a diferença entre o valor da parcela calculada com base exclusivamente na taxa de juros remuneratórios e o valor efetivamente cobrado decorre da incidência dos demais encargos financeiros expressamente previstos no contrato, e não de suposta cobrança indevida de juros superiores aos pactuados.

A transparência contratual, invocada pela parte apelante como fundamento para a revisão do contrato, encontra-se plenamente atendida no caso concreto, porquanto o contrato de financiamento de veículo automotor apresenta de forma clara e destacada todos os encargos financeiros incidentes sobre a operação, discriminando o valor do veículo, o valor da entrada, o valor líquido liberado, o valor financiado, as tarifas, os produtos e serviços, o Imposto sobre Operações Financeiras, a taxa de juros remuneratórios, o Custo Efetivo Total, o número de parcelas, o valor de cada parcela mensal e o valor total a ser pago ao final do contrato.

A mera alegação de que a consumidora não teria compreendido adequadamente os termos do contrato não autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais, porquanto não se verifica a presença de vício de consentimento, erro, dolo, coação ou qualquer outra causa que pudesse invalidar a manifestação de vontade da parte contratante.

A inversão do ônus da prova, requerida pela parte apelante, não se justifica no caso concreto, porquanto não se verifica a presença de verossimilhança nas alegações autorais, nem tampouco hipossuficiência técnica que impedisse a parte de compreender os termos do contrato ou de produzir a prova necessária à demonstração de suas alegações.

Do mesmo modo, julgado desta Câmara:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios. Inversão do ônus da prova. Dano moral. Repetição de indébito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco
Daycoval
S.A., objetivando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a descaracterização da mora, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo bancárias; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva à luz da média de mercado do período; (
iii
) verificar se houve descaracterização da mora; (
iv
) analisar se há direito à repetição do indébito em dobro; e (v) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da contratação impugnada. III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da demonstração concreta da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto, dada a natureza estritamente documental da controvérsia. 4. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,46% ao mês) não excede o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (1,84% ao mês), razão pela qual não configura abusividade ou onerosidade excessiva. 5. A mera divergência entre a taxa contratada
e a média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, pois
esta
só se justifica quando evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se constatou. 6. Não havendo abusividade nos encargos contratuais, não há fundamento para a descaracterização da mora, tampouco para a restituição em dobro de valores ou reconhecimento de pagamento indevido. 7. A ausência de ilicitude na cobrança contratual afasta a caracterização de dano moral, pois não se verifica qualquer violação à esfera extrapatrimonial da autora que justifique reparação civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática”. 2. “A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva”. 3. “Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 1.010; Lei 1.060/50, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 297, 381 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.605.591/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/09/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006534-80.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 25/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1009369-72.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10/12/2025. (N.U 1044436-04.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 05/02/2026)

A distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, estabelece que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, competia à parte apelante demonstrar a existência de cobrança indevida de juros superiores aos pactuados, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto o laudo pericial extrajudicial apresentado não comprova a alegada divergência entre a taxa pactuada e a taxa efetivamente aplicada, mas apenas evidencia equívoco metodológico na análise dos encargos financeiros incidentes sobre a operação.

Dessa forma, não prospera a alegação de que a sentença teria desconsiderado a vulnerabilidade da consumidora ou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, porquanto o reconhecimento da natureza consumerista da relação não autoriza, por si só, a revisão de cláusulas contratuais validamente pactuadas, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso concreto.

Não obstante, a
matéria relativa à limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciados nas Súmulas 596 do Supremo Tribunal Federal e 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao atual artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, firmou entendimento no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

O mesmo julgado estabeleceu que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
, sendo que f
oi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo automotor foi de 2,53% ao mês, correspondente a 34,96% ao ano.

Conforme consignado na sentença recorrida, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento de veículos à época da celebração do contrato, em novembro de 2022, era de 2,06% ao mês.

A taxa pactuada, portanto, é superior à taxa média de mercado, mas
sequer
supera o patamar de uma vez e meia a taxa média, que corresponderia a 3,09% ao mês.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro para o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios o critério de que a taxa cobrada seja superior em pelo menos uma vez e meia à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o tipo específico de contrato à época da celebração.

Tal critério, todavia, não constitui limite absoluto, mas apenas referencial útil para a análise da abusividade, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A parte apelante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que a taxa de juros pactuada seria abusiva ou que comprometeria excessivamente sua capacidade de pagamento, limitando-se a invocar genericamente a vulnerabilidade da consumidora e a necessidade de revisão contratual, sem apresentar qualquer elemento probatório que evidenciasse a onerosidade excessiva do contrato ou a existência de desequilíbrio contratual que justificasse a intervenção judicial.

A alegação de que a instituição financeira teria aplicado taxa de juros superior à pactuada, conforme laudo pericial extrajudicial anexado à petição inicial, não se sustenta, porquanto, conforme já consignado, a diferença entre o valor da parcela calculada com base exclusivamente na taxa de juros remuneratórios e o valor efetivamente cobrado decorre da incidência dos demais encargos financeiros expressamente previstos no contrato.

O laudo pericial extrajudicial apresentado pela parte apelante incorre em equívoco metodológico ao calcular o valor da parcela considerando apenas a taxa de juros remuneratórios de 2,53% ao mês, sem considerar a incidência dos demais encargos financeiros que compõem o Custo Efetivo Total de 2,76% ao mês.

Ao aplicar a taxa de juros remuneratórios de 2,53% ao mês sobre o valor financiado de R$ 17.627,99, em 48 parcelas, o laudo pericial extrajudicial chegou ao valor de parcela de R$ 510,01, inferior ao valor efetivamente cobrado de R$ 646,42.

A diferença de R$ 136,41 por parcela, todavia, não decorre de suposta cobrança indevida de juros superiores aos pactuados, mas sim da incidência dos demais encargos financeiros que compõem o Custo Efetivo Total, expressamente
previstos no contrato e devidamente informados à parte contratante no momento da celebração.

No caso concreto, o contrato de financiamento de veículo automotor apresenta de forma expressa e destacada o Custo Efetivo Total de 2,76% ao mês e 39,26% ao ano, atendendo plenamente ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelante não questiona a legalidade dos demais encargos financeiros que compõem o Custo Efetivo Total, limitando-se a alegar genericamente que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à pactuada, sem demonstrar concretamente qual seria a suposta divergência ou em que consistiria a alegada cobrança indevida.

A mera apresentação de laudo pericial extrajudicial, elaborado unilateralmente pela parte autora, sem a participação da parte contrária e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não constitui prova suficiente para demonstrar a existência de cobrança indevida ou de divergência entre a taxa pactuada e a taxa efetivamente aplicada, porquanto tal documento constitui mera manifestação de opinião técnica de profissional contratado pela parte interessada, desprovida de força probatória suficiente para infirmar a presunção de veracidade e legalidade do contrato firmado entre as partes.

A revisão contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração concreta de que a cláusula contratual estabelece obrigação considerada iníqua ou abusiva, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja incompatível com a boa-fé ou a equidade.

Esta Câmara em julgado recente assim decidiu:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à limitação dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado e à restituição dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações bancárias em que se alega
hipossuficiência técnica da parte consumidora; (
ii
) apurar a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado; (
iii
) analisar a caracterização de mora diante da alegada cobrança de encargos abusivos; (
iv
) examinar a existência de dano moral decorrente da suposta onerosidade excessiva do contrato; (v) avaliar o cabimento da repetição em dobro de valores eventualmente pagos a maior. III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítimo o indeferimento judicial da medida, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,2670% a.m. e 30,8655% a.a.) não excedeu, de forma desarrazoada, a média de mercado para o período da contratação, tampouco ultrapassou o parâmetro de 1,5 vezes essa média, de modo que não se constatou abusividade que justificasse a intervenção judicial no equilíbrio contratual. 5. Não se demonstrando a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, não se aplica a orientação do REsp 1.061.530/RS quanto à descaracterização da mora. 6. A ausência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral in
re

ipsa
, sendo insuficiente a alegação de onerosidade contratual para ensejar indenização. 7. Inexistente cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, não havendo nos autos demonstração de má-fé do credor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática. 2. A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva. 3. Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 42,
p.u
., 51, §1º; CPC/2015,
arts
. 373, I e II, 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2017; STJ, Súmula 382; STF, Súmula Vinculante 7. (N.U 1006534-80.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

Assim
, também não prosperam as alegações relativas à necessidade de revisão do contrato, à declaração de nulidade de cláusulas contratuais, à autorização para depósito judicial das parcelas incontroversa, à proibição de negativação do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito e à manutenção da posse do veículo, porquanto todos esses pedidos decorrem da premissa equivocada de que haveria abusividade na taxa de juros pactuada ou divergência entre a taxa pactuada e a taxa efetivamente aplicada, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença recorrida, portanto, merece ser integralmente mantida, não havendo qualquer fundamento jurídico que justificasse sua reforma.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Deixo de
major
ar
os honorários advocatícios
em razão da não fixação no 1º grau.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026